Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FALTA GRAVE POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO. DEFINIÇÃO DO MARCO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao unificar as penas em razão de nova condenação, fixou o marco para a concessão de novos benefícios na data do cometimento do novo delito (09/10/2024), considerado falta grave. O agravante postula a fixação da data do último recolhimento ao cárcere como novo marco. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de cometimento de novo delito durante a execução da pena, devidamente reconhecido como falta grave, o marco para a concessão de novos benefícios deve ser a data do fato delituoso ou a do último recolhimento ao cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o juízo da execução, ao proceder à unificação da pena, fixe a data da última falta grave como data-base para a concessão de novos benefícios, tendo ela ocorrido posteriormente ao recolhimento ao cárcere, não há falar em reforma da decisão porque a falta grave interrompe o prazo para concessão de novos benefícios relacionados à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 441, 534 e 535; STJ, AgRg no HC 965.127/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 2007568, 0712948-87.2025.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025.